Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-19.2022.8.11.0035
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001352-19.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 059.907.411-62 (APELANTE), EDILSON CARVALHO DA COSTA - CPF: 486.819.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGIELLY LOPES RUAS - CPF: 046.777.896-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KLENER CORREA COUTRIN - CPF: 009.904.711-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIZIMAR MAGALHAES DE SOUSA - CPF: 040.684.291-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES BORGES LEDESMA - CPF: 011.332.531-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 059.907.411-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001352-19.2022.8.11.0035

APELANTE: GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – MONITORAÇÃO
IN LOCO
– MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR – APREENSÃO DE DROGAS E PETRECHOS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI No 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE – REQUISITOS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO PREENCHIDOS – AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO BENEFÍCIO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade criminal imputada ao réu.

“Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico.”
(TJMT, N.U 0001047-88.2017.8.11.0015)

Se o conjunto probatório não comprova o suposto envolvimento do réu com organização criminosa, como acredita o Ministério Público, não há falar em exclusão da minorante do tráfico privilegiado devidamente reconhecida na sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001352-19.2022.8.11.0035

APELANTE: GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que absolveu o réu da imputação do crime de associação para o tráfico e, por outro lado, o condenou pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 195 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

O Ministério Público requer: a) a condenação do réu pela prática do delito inserto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, argumentado, em síntese, que ele
“praticou o crime de tráfico de drogas em conjunto com indivíduos ligados à organização criminosa Comando Vermelho”
; b) a extirpação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez
“que as investigações apontam que o apelado é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, sendo responsável por realizar a comercialização dos entorpecentes para usuários de drogas”
.

A Defensoria Pública almeja a absolvição do réu, sustentando que
“inexiste acervo probatório dotado da certeza necessária para atribuir em desfavor do réu a conduta de traficância, especialmente pela ínfima quantidade de entorpecente e do objeto comumente utilizado para viabilizar o uso pessoal (dichavador)”
.

Apenas o réu apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso do Ministério Público.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo da defesa.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001352-19.2022.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“FATO 01:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 16 de novembro de 2022, por volta das 06h15min, em residência particular, situado na Avenida 15 de Novembro, 1115 , Bairro Boa Esperança – Alto Garças/MT, nesse município de Alto Garças-MT, o denunciado GLEIDSON DE OLIVEIRA LEITE consciente e dolosamente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, associou-se para o fim de praticar, reiteradamente (estabilidade e permanência), o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal no.11.343/2006.

FATO 02:

Nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado GLEIDSON DE OLIVEIRA LEITE, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, guardou, tinha em depósito, vendeu e expôs a venda 3,8g (três gramas e oito decigramas) e 08 (oito) semente Cannabis sativa L. popularmente conhecida como maconha, assim como 0,3 g (três decigramas) de Cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única e exclusivamente para consumo, conforme Laudo Provisório de Constatação de droga e Laudo Preliminar acostado no ID. 106393162.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Depreende-se dos autos, que no dia dos fatos, em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos no 1001193-76.2022.811.0035,
a Equipe da Polícia Civil, composta pelo Delegado Fernando Fleury, investigador Edilson Carvalho da Costa e da Escrivã Alessandra Vaz, realizaram buscas na residência do denunciado, oportunidade em que lograram êxito em apreender um prato com 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, 01 (um) invólucro contendo 08 (oito) semente de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 12 (doze) invólucros plásticos próprio para embalar entorpecente
.

Consta nos autos, que a equipe de investigadores de polícia de Alto Garças, iniciou uma série de investigações contra o tráfico de drogas nesse município, oportunidade em que restou evidenciado que o denunciado comercializava substância entorpecente em sua residência, assim como que faz parte de uma organização criminosa chefiada por Romário (indiciado nos autos no 1001345-27.2022.811.0035).

De acordo com o apurado, Romário é o chefe do Comando Vermelho e distribui a droga para seus comparsas revenderem nessa cidade, os quais lhes repassam o valor obtido com o comércio ilícito. (...).

Logo, resta evidenciado os elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 106390339 – Pag. 01); Boletim de Ocorrências (ID. 106393161 - Pág. 32/34); Termo de Apreensão (ID. 06393149), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID. 06393158), Laudo de Constatação (ID.106393161); Relatório de investigações (ID. 106393165 e ) e Termos de Declarações constantes nos autos.”

Não obstante a ordem de interposição dos recursos, analiso primeiramente o apelo da defesa.

Do recurso da Defensoria Pública

Quanto à absolvição/desclassificação do tráfico de drogas, não obstante a alegação de fragilidade do acervo probatório, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas de que as drogas apreendidas na residência do réu seriam destinadas à comercialização.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de apreensão e nos laudos periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha.

De igual modo, a autoria do tráfico está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, em especial na prova oral produzida e nas apreensões de entorpecentes e petrechos [balança de precisão e rolo de plástico filme] na residência do réu.

Depreende-se dos autos que a apreensão dos materiais ilícitos decorreu de prévio monitoramento do apelante [na sua residência e em via pública], onde foi verificado que ele promovia comércio de entorpecentes, ocasionando, inclusive, o deferimento judicial de mandado de busca domiciliar [cautelar inominada no 10001193-76.2022.8.11.0035] no endereço dele.

Constam as seguintes informações do relatório de investigação no 2022.13.8189, que subsidiaram o deferimento judicial de mandado de busca e apreensão no imóvel do réu,
in verbis
:

“(...) OUTRA "biqueira famosa" é a do "GLEDSON", morador da AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 1115, BOA ESPERANÇA, que a movimentação de GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE é grande, que o mesmo é conhecido no meio policial por ser suspeito em vários crimes, como Roubo, Furto Tráfico Ilícito de entorpecente etc,. Que atualmente Gledson vende entorpecente em sua residência, porém não oculta grandes quantidades para que não de "flagrante" caso seja pego, que Gledson faz entregas com sua moto na rua, que Gledson pertence ao Comando Vermelho (...).”

Encerrada a instrução processual, a juíza singular examinou com acuidade as provas produzidas, e motivou de maneira minuciosa a sentença hostilizada,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
:

“A materialidade e autoria delitiva se encontram consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (ID 106390339), auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 106393158), termo de exibição e apreensão (ID 106393149), relatório de investigação n. 2022.13.8189 (ID 106393160), laudo de constatação (ID 106393161 – p. 51-54) e pelos depoimentos prestados em sede inquisitorial e judicial.

Consoante se evidencia do termo de exibição e apreensão no 2022.16.453193 (ID 106393149) e laudo de constatação no 220.2.04.2022.012514-01 (ID 106393161),
foram apreendidas 01 (uma) porção de cocaína, em textura granular fina, com massa líquida de 0,3 g (três) decigramas, 01 (uma) porção de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, acondicionado em plástico filme transparente, com massa bruta de 2,6g (dois gramas e seis) decigramas, 08 (oito) porções de maconha, cortadas em pequenos retângulos, acondicionadas em um pacote plástico do tipo saco zip, apresentando massa bruta de 1,2g (um grama e dois decigramas) e 08 (oito) sementes de maconh
a.

Além das drogas,
foi apreendida uma balança de precisão, 12 (doze) unidades de invólucros plásticos próprios para embalar entorpecentes, 01 (um) dichavador e 01 (uma) unidade de plástico filme
.

Em juízo,
a testemunha Edilson Carvalho da Costa, investigador de polícia civil, esclareceu que se deslocaram até a residência do réu para proceder ao cumprimento do mandado de busca e apreensã
o. Informou que ao arrombarem a porta do quarto, o denunciado levou um susto e de imediato começou a gritar “não me mata, não me mata” porquanto havia sofrido um atentado contra sua integridade física há pouco tempo atrás, temendo, assim, por sua vida.
Na sequência, salientou que no local foram realizadas revistas e localizados alguns objetos, “que tinha indícios de comercialização de entorpecentes”
; não se recordando exatamente do que foi apreendido porque “ficou mais na contenção” do réu; não pôde afirmar que naquele momento, o denunciado estava praticando o ato de tráfico de drogas. Ao final, apontou que se recorda de terem encontrado porções de maconha, oportunidade em que o réu disse que era para uso próprio.

A testemunha Neizimar Magalhães de Souza, investigador de polícia civil, afirmou que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, encontrou algumas porções de substância análoga à maconha, além de embalagens e também uma balança de precisão. Salientou que, de acordo com o pessoal da cidade, o denunciado já era contumaz no tráfico
; não se recordou em ter apreendido item que era utilizado para uso próprio.
Ao responder as perguntas direcionadas pelo Defensor Público, esclareceu que eventual relação do acusado ao Comando Vermelho demanda uma parte de investigação que não é da área que ele trabalha
.

A testemunha Michele Castro Reis de Siqueira, delegada de polícia civil, relatou que quando chegou na Comarca de Alto Garças recebeu um relatório de investigações que estavam sendo realizadas há cerca de 6 meses que, em síntese, apontava que o réu praticava tráfico de drogas juntamente com Wesley e Romário; que, aparentemente, o denunciado recebia as drogas do Romário e vendia
.
Apontou que em buscas na residência do denunciado, com autorização judicial, encontraram cocaína, maconha, sementes para o plantio de droga, balança de precisão, plástico filme e alguns saquinhos de embalar droga
. Salientou que ao indagar o réu, este informou que estava respondendo por uma ação por tráfico de drogas e que “essas coisas teriam ficado na casa dele, que ele não estava traficando mais”. Todavia,
por conta do conjunto probatório, houve entendimento de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas. Destacou que as informações que receberam, no que tange ao crime de associação para o tráfico, foi por meio de relato dos usuários e também pela observação da casa do réu
. Mencionou que
o relato dos usuários foi utilizado tão somente para subsidiar o pedido de busca na residência do réu bem como asseverou não ter conhecimento de imagens registradas nas campanas, identificando alguém entrando na residência do acusado, comprando droga ou mercantilizando
.

Perante a autoridade policial, o acusado explicitou que “na data de hoje, 16/11/2022, por volta das 05:00 horas da manhã estava dormindo quando a Polícia entrou em sua casa, que deram busca em sua casa e lhes trouxeram para esta Delegacia; QUE,
na sua casa foi encontrado pequenas porções de droga que são do seu uso e que também foi encontrado objetos para a produção de droga, porém afirma que já foi traficante, foi preso por isso, e encontra-se respondendo e tais objetos e de quando traficava, mas que hoje não vende mais droga
s; QUE, não está trabalhando porque quebrou o cotovelo (ID 106393161 – p. 13-15). Em Juízo, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Acerca da versão trazida pelo acusado de que os objetos para a produção de droga se referem à prática anterior do crime de tráfico de drogas, tem-se que a tese encontra-se desconectada do contexto probatório evidenciado nos autos.

Como é sabido, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado, passando a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Assim, se os petrechos apreendidos se referiam à atividade de traficância anterior, é ônus da defesa provar que “as coisas não são o que parecem ser”; o que não se constata no presente feito.

Por outro lado,
denota-se que a agente de segurança pública Michele Castro Reis de Siqueira, diretamente envolvida nas diligências que resultaram na busca e apreensão e, sucessivamente, na prisão em flagrante do acusado, trouxe elementos suficientes de autoria e materialidade que, somados aos depoimentos das testemunhas Edilson Carvalho da Costa e Neizimar Magalhães de Souza e às demais provas acostadas nos autos, não deixam dúvidas ao comprovarem a ocorrência do crime de tráfico de drogas em sua modalidade consumada
.

(...)

Ademais, importante frisar que o contexto probatório impede a desclassificação para o crime de porte de drogas eis que este é cristalino em evidenciar a prática da atividade ilícita descrita no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 de modo que “o tráfico de drogas classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” – Enunciado Orientativo n. 07, TJMT. (...)

Deste modo, mesmo que o réu seja usuário, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas; condutas não incompatíveis entre si e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício
.

Outrossim,
consoante exposto pela testemunha Michele Castro Reis de Siqueira, o acusado estava sob investigação e monitoramento, exatamente por estar envolvido com o tráfico ilícito de drogas no Município, sendo o local do fato apontado como ponto de venda de drogas. Assim, máxime quando se considera a apreensão de petrechos destinados à traficância, entendo que existe juízo de certeza de que a residência do réu era utilizada para o tráfico de entorpecentes
. (...).”

Não obstante os argumentos aduzidos pela Defensoria Pública, após detida análise da prova documental [especialmente do relatório policial que amparou o deferimento de mandado de busca e apreensão na endereço do réu] e da prova oral colhida em juízo [principalmente das declarações da delegada, Michele Castro Reis de Siqueira, e dos investigadores de polícia, Edilson Carvalho da Costa e Neizimar Magalhães de Souza], chego à idêntica conclusão da magistrada sentenciante, inexistindo qualquer dúvida quanto à traficância imputada ao réu na denúncia.

Ressalto que, além de os depoimentos dos agentes policiais possuírem relevante valor probatório, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal no 8), não há qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o réu.

Registro ainda que, em razão do valor probatório das declarações dos agentes policiais, mostra-se desnecessária a apresentação de filmagens das monitorações para corroborar suas narrativas.

A alegação isolada do agente [de ser apenas usuário] não pode ser acatada como argumento bastante para afastar a autoria delitiva, especialmente quando preso em flagrante na posse de drogas e apetrechos comumente utilizados na traficância, após constantes monitorações em sua residência.

Outrossim,
“acerca da versão trazida pelo acusado de que os objetos para a produção de droga se referem à prática anterior do crime de tráfico de drogas, tem-se que a tese encontra-se desconectada do contexto probatório evidenciado nos autos”
, conforme bem destacou a juíza singular.

Anoto que a pequena quantidade de entorpecente apreendido e a condição de usuário não elidem a responsabilização do agente pelo tráfico, especialmente porque é comum a figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nessa linha, aliás, é o Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse contexto, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal imputada ao acusado, razão pela qual não se pode acolher o pedido de absolvição/desclassificação.

Destaco o seguinte julgado deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
[1]

Do recurso do Ministério Público

Em que pese as irresignações do órgão ministerial, não identifico provas suficientes a demonstrar que o réu e os indivíduos [Wesley e Romário] mencionados pelos agentes policiais tenham se associado – de forma frequente, com divisão de tarefas e funções definidas – para o cometimento reiterado do tráfico.

No caso, a monitoração realizada pelos policiais na residência do apelante, onde foi possível constatar a traficância, não se mostra suficiente para embasar a condenação pelo crime de associação para o tráfico, sobretudo porque não demonstrada a estabilidade entres eles.

As declarações dos agentes policiais não são satisfatórias para alicerçar o édito condenatório pelo supracitado delito, porquanto pautadas em meras presunções e ilações de que o réu se associava com “Wesley e Romário”.

Não há a descrição necessária da atuação de cada um dos deles, muito menos comprovada a divisão de tarefas/funções para exercerem reiteradamente a traficância, elementos que caracterizam o tipo penal.

Se a prova colacionada aos autos não demonstra o vínculo associativo, de forma estável e permanente, para a traficância, mostra-se impertinente o pedido formulado pelo Ministério Público de condenação do réu pelo crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
[2]

“Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico.”
[3]

Noutro giro, o Ministério Público almeja a exclusão
da minorante do tráfico privilegiado, argumentando
“que as investigações apontam que o apelado é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, sendo responsável por realizar a comercialização dos entorpecentes para usuários de drogas”
.

Ocorre que o investigador de polícia,
Neizimar Magalhães de Souza, declarou [em juízo] que não foi realizada qualquer investigação específica quanto ao suposto envolvimento do réu com a facção do Comando Vermelho, não passando de mera presunção e ilação.

Logo, apresenta-se injustificável o afastamento privilegiadora,
“porquanto ausente, nestes autos, elementos que evidenciem vínculo do acusado com a facção criminosa”
, conforme bem apontado pela juíza singular.

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019.

[2]
TJMT, AP no 0024157-74.2013.8.11.0042, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2021.

[3]
TJMT, AP no 0001047-88.2017.8.11.0015, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22/01/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024